Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. RECONHECIDO JUDICIALMENTE O CÁLCULO REALIZADO PELA EXEQUENTE. UM TERÇO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. ESTRITA APLICAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser considerado pronunciamento judicial transitado em julgado de forma estrita em execução de título extrajudicial.
2. De acordo com a parte dispositiva de pronunciamento transitado em julgado da Egrégia 5a Turma Cível deste TJDFT, cabível à parte executada pagar um terço das 11 parcelas inadimplidas de cada contrato firmado entre as partes e não o pagamento das três últimas parcelas.
3. Recurso conhecido e provido para confirmar os cálculos trazidos pela parte exequente.